Tribunal: TJES
Processo: 5006358-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006358-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

AGRAVADO: FABIO ANTONIO GONCALVES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD, BACENJUD E SISBAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. NOVA TENTATIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

1.
O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

2.
Se sequer faz-se necessário o esgotamento de outras diligências para que seja deferido o pedido de acesso ao sistema Bacenjud, Infojud e Sisbajud, com muito mais razão parece-me haver plausibilidade no pleito do Agravante, tendo em vista que, no presente caso, as buscas pelo sistema on-line foram realizadas há mais de 03 (dois) anos, sobrelevando o direito do Exequente de buscar outros meios para localização de bens do Executado.
3.
Decisão reformada. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006358-91.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

AGRAVADO:
FÁBIO ANTÔNIO GONÇALVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da Decisão reproduzida (id 5247373), por meio da qual a Magistrada da 4ª Vara Cível de Serra (ES), Comarca da Capital, indeferiu o pedido de Infojud e Renajud ao fundamento de ser necessária a demonstração “
pelo credor/exequente alteração da situação patrimonial do devedor que justifique nova tentativa
”.

Nas razões recursais (id 5247369) o Agravante pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese, a possibilidade de renovações das tentativas de penhora online de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, Renajud e Infojud.

O Agravante ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face de Fábio Antônio Gonçalves para recebimento de seus créditos no valor de R$ 2.338,90 (dois mil e trezentos e trinta e oito reais e noventa centavos).

Com o decorrer do processo executivo, foi realizada a citação e requerimentos de buscas via Bacenjud, Renajud e Infojud, restando infrutíferos. Requereu a Exequente, em 17.11.2022, a realização de novas diligências, tendo sido indeferida.

Por meio da Decisão que ora se agrava, a Magistrada indeferiu o pedido de novas diligências.

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp n.º 1.112.943/MA, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu, em relação à penhora
online
, que “
após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
”.

A esse respeito, ainda, tem-se que “
o STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado
.” (REsp 1762462/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019).

Esta conclusão passou a ser adotada em reiterados julgados, conforme se verifica das ementas a seguir transcritas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR.
1. Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor (Nesse sentido: EREsp 1.086.173/SC, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1º.2.2011)
. Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. 2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.636.161/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp n. 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ, AREsp 1376209/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018).

[...]
3. O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento, 056189000757, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018).

Desta forma, se sequer faz-se necessário o esgotamento de outras diligências para que seja deferido o pedido de acesso aos sistemas Bacenjud, Infojud e Sisbajud, com muito mais razão parece-me haver plausibilidade no pleito do Agravante, tendo em vista que, no presente caso, as buscas pelo sistema on-line foram realizadas
há mais de 03 (dois) anos
, sobrelevando o direito do Exequente de buscar outros meios para localização de bens do Executado.

Em relação ao perigo da demora, este resta consubstanciado no fato de que a demora na realização da diligência poderá conduzir ao esvaziamento das medidas que buscam o adimplemento do crédito perseguido.

Feitas tais considerações, concluo que a fundamentação aduzida nas razões recursais mostra-se suficientemente relevante para permitir a reforma da decisão.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele dou provimento para, ratificando o pedido de antecipação de tutela concedido, determinar a realização de consulta ao sistema Bacenjud, Infojud e Sisbajud na forma requerida pelo Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.